Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-91.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Apelação cível. Execução. Cédula de crédito bancário. Título original. Ordem de emenda desnecessária.
A cópia digitalizada juntada aos autos pelo advogado equivale ao original, cuja apresentação somente será necessária se houver fundada dúvida sobre a fidedignidade daquela e/ou sobre a circulação do título.